Tribunal: TJDFT
Processo: 0741019-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741019-67.2023.8.07.0001 RECORRENTE: C. B. - P. S. L. RECORRIDOS: E. A. B. L., I. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: T. S. C. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde. Cancelamento do contrato durante tratamento médico. Autora diagnosticada com paralisia cerebral tetra espástica e epilepsia. Tema 1.082 do STJ. Requisitos legais e jurisprudenciais não preenchidos. Danos morais configurados. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar solidariamente as rés a manter o contrato com a autora enquanto perdurar a doença da qual ela se encontra acometida, mediante o pagamento da mensalidade do plano, bem como ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são duas: (i) saber se o cancelamento do contrato observou os requisitos legais e jurisprudenciais; (ii) e saber se a situação vivenciada pela apelada enseja uma compensação por danos morais. III. Razões de decidir 3. Em se tratando de plano de saúde coletivo, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo se cumpridos 3 (três) requisitos, quais sejam: (i) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; (ii) o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses; e (iii) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 4. No caso concreto, após consulta ao acervo probatório, verifica-se que a parte autora, com apenas 8 anos de idade, é portadora de paralisia cerebral tetra espástica, epilepsia e cadeirante, ou seja, vive um contexto que obviamente exige cuidados maiores e ininterruptos para combater as mencionadas doenças crônicas, conforme demonstram os relatórios médicos. Ainda, foi-lhe indicado o tratamento multiprofissional com o método Therasuit de forma urgente e contínua com o intuito de estimular seu desenvolvimento motor e evitar deformações osteoarticulares. Neste cenário de vulnerabilidade extrema, resta claro que o cancelamento do plano de saúde, sem nenhuma justificativa aparente plausível, evidencia uma conduta abusiva por parte da apelante, de modo que a manutenção do contrato é medida imperativa. Não se pode olvidar que a justificativa dada pelas rés para o cancelamento do contrato foi o fato de “a proposta estar fora das regras de comercialização.” Em nenhum momento, as empresas rés solicitaram documentação adicional ou esclareceram o motivo real da recusa. 5. O fato atinge a esfera subjetiva da parte autora, uma vez que houve negativa de continuidade da assistência médico-hospitalar, aumentando sobremaneira a sua aflição e angústia. Dessa feita, levando em consideração a situação experimentada pela parte autora apelada, aliada a um grave estado de saúde, restou claro a ocorrência de um abalo à sua dignidade humana, sendo merecedora, portanto, de uma compensação a título de danos morais. IV. Dispositivo 6.Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC: arts. 2o e 3o; Resolução Normativa DC/ANS 195/2009: art. 17; CF/1988: art. 227. Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Seção. REsp. 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022 — Recurso Repetitivo – Tema 1082; TJDFT, AGI 07038943420248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra a condenação à reparação por danos morais, ao argumento de ausência de prejuízo. Afirma, ainda, que a responsabilidade deve recair sobre o hospital, porquanto autor de todo o procedimento de negativa. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016